Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-96.2017.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000226-96.2017.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA - CPF: 011.286.208-04 (EMBARGANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), AGROPASTORIL MATO GROSSO ACRE LTDA - CNPJ: 58.405.507/0001-05 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.968-40 (EMBARGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (EMBARGADO), SANTA VITORIA - AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.817.458/0001-63 (EMBARGADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração (id. 27135981) oposto por
RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA E AGROPASTORIL MATO GROSSO ACRE LTDA.,
contra acordão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Defende os Embargantes que o acordão é omisso, posto que: “, seria correto o arbitramento de honorários ao Patrono do Requerente, considerando que houve DEFERIMENTO DOS PEDIDO LIMINARES E POSTEIORMENTE CONFIRMADOS EM SENTENÇA E NO MÉRITO O JULGAMENTO FAVORAVEL AO PEDIDO PRINCIPAL DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM, conforme os pedidos da ação. Nesse passo, é importante realizar algumas ponderações na decisão do recurso de apelação e manter as mesmas condenações sucumbências de piso. ”

Requer que os honorários sejam majorados para 15% do valor da condenação, considerando que praticamente em nada não venceu o Embargante, afinal, perdeu no pedido principal da servidão de passagem.

Alega que a majoração na fase recursal de 1% não se mostra acertada, posto que, além das contrarrazões, teve que comparecer à audiência designada, da qual a parte solicitante não compareceu.

Ao final requer que os honorários de sucumbência sejam revertidos em favor do patrono dos Embargantes, e, a majoração para 15%.

Contrarrazões (id 27674488), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, contra acordão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o recurso, cuja a ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -

REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de outro acesso não impede a servidão de passagem que não se confunde com a passagem forçada. Aquela exige tão somente que proporcione utilidade, nos exatos termos do art. 1.378 do Código Civil.

A “servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória” (Súmula 415 do STF).

A servidão de passagem efetivamente não depende do encravamento, sendo suficiente a maior facilidade ou utilidade, fazendo jus à proteção possessória, ainda que não seja formalizada no registro imobiliário.

Insurgência quanto ao ônus sucumbencial que comporta acolhimento. Parte autora que teve atendido um dos dois pedidos principais que formulara. Reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, condenando-se cada uma a arcar com metade das custas, despesas e honorários advocatícios, não havendo que decaiu da parte mínima dos pedidos.”

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Não há contradição a ser reconhecida. Resta clara a intenção da parte em ver a questão ser reapreciada.

O acordão registrou:

“Entretanto, assiste razão quanto à necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, eis que não há falar que a parte decaiu da parte mínima dos pedidos; isso porque formulou dois pedidos principais na inicial: reconhecimento da servidão de passagem perpétua e utilização compartilhada da balança rodoviária e só um deles foi acolhido (servidão), devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Destarte, redistribuo o ônus sucumbencial, ficando a cargo de cada uma das partes a proporção de 50%. ”

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Por fim, com a devida vênia ao patrono dos Embargantes, o valor da causa é de R$ 300.000,00 (valor esse que deverá ser atualizado); portanto, no mínimo, a
fase recursal
lhe remunerará em R$ 3.000,00, pelas contrarrazões e comparecimento da audiência de tentativa de conciliação, de modo que atendem aos fins do §11o., do artigo 85 do CPC.

Com essas considerações;
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020